Tribunal: TJDFT
Processo: 0782562-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP. PORTARIA GC 34/2021 DO TJDFT. REQUISITOS ATENDIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido a restituir o autor o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) e no pagamento de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) referente a três vezes do valor do aluguel.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78734637). Foram oferecidas contrarrazões (ID 78734640).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à restituição integral da caução contratual de R$ 4.400,00 depositada no início da locação, sustentando ter cumprido integralmente as obrigações assumidas. Relatou que a rescisão ocorreu de forma regular, com entrega das chaves à irmã da locadora após vistoria informal, não havendo qualquer apontamento de danos ou pendências no imóvel. Afirmou que o requerido reteve a totalidade do valor sem apresentar prova concreta de reparos, laudo técnico, notas fiscais ou recibos que justificassem a retenção. Pontuou que o contrato previa multa equivalente a três vezes o valor mensal do aluguel apenas em favor do locador quando o locatário descumprisse obrigações, e não para ser aplicada contra o locatário quando este devolvesse o bem em condições compatíveis com o uso normal. A retenção, segundo suas razões, configurou enriquecimento sem causa e violação da boa-fé objetiva.
4. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, sustentou a nulidade absoluta da citação realizada por WhatsApp, afirmando que não houve confirmação inequívoca de ciência quanto ao conteúdo do mandado judicial, tampouco comprovada a titularidade do número utilizado pelo oficial. Alegou que a mera visualização da mensagem não supre os requisitos do art. 248, §1o, do CPC, tampouco atende às exigências do Provimento no 09/2020 da Corregedoria do TJDFT, que demandaria confirmação expressa, envio de documentos digitalizados e certificação detalhada. Defendeu que a ausência de tais formalidades inviabilizou o exercício regular do contraditório e da ampla defesa, gerando nulidade de todos os atos subsequentes, inclusive a sentença. Sustentou, ainda, possuir laudo técnico e provas documentais referentes a avarias no imóvel, alegando que o autor teria omitido tais danos e agido com má-fé. Ao final, requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o reconhecimento da nulidade absoluta da citação e a consequente anulação dos atos processuais, com nova citação para apresentação das provas documentais, aplicação de multa contratual e condenação do recorrido por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a validade da citação realizada por WhatsApp; (ii) a legitimidade da retenção dos valores e; (iii) a condenação do autor ao pagamento de multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de nulidade da citação não merece guarida. Diferentemente do afirmado pelo recorrente, o documento de ID 78734623 comprova que o oficial de justiça encaminhou a mensagem citatória ao número informado nos autos, fazendo constar o envio do mandado, com identificação nominal do destinatário, inclusive com envio de foto dos documentos, o que evidencia a ciência inequívoca acerca do processo. O recorrente, ademais, respondeu à mensagem, validando a titularidade do número e confirmando o recebimento do conteúdo, circunstâncias que atendem aos requisitos exigidos para a comunicação processual eletrônica. A ausência de confirmação por escrito da leitura do documento não configura requisito de validade do ato, sobretudo quando o documento lhe foi encaminhado.
7. Quanto ao procedimento eletrônico de citação, a Portaria GC 34/2021 do TJDFT autoriza a citação por aplicativo de mensagens, desde que haja confirmação de leitura e identificação do citando. Na espécie (ID 78734623), verifica-se que houve confirmação de leitura e identificação do citando com o fornecimento de documento pessoal. Não há, pois, nulidade a ser declarada.
8. Sendo válida a citação, o réu pode acompanhar o processo a qualquer momento, respeitando-se os limites da preclusão. Não pode, em sede recursal, alegar fatos novos ou produzir provas que não se amoldem ao conceito legal de documento novo, nos termos do art. 435, parágrafo único do CPC. Recurso não conhecido em relação às alegadas avarias no imóvel e descumprimento contratual, por configurarem inovação recursal. Não conhecido o recurso a respeito do pedido de condenação do autor ao pagamento de multa contratual, em razão de não ser admissível a formulação de pedido contraposto em sede recursal.
9. O patrono do autor já acompanhava os autos antes mesmo da prolação da sentença, tendo recebido a outorga de poderes para atuar em favor do réu desde a data da audiência inicial, sendo evidente a má-fé processual do autor em alegar a nulidade da citação apenas após a prolação de sentença desfavorável. Alegar ausência de citação quando foi devidamente informado, identificado, visualizou o conteúdo e recebeu o mandado afronta o princípio da boa-fé e configura tentativa de alterar a verdade dos fatos, conduta vedada pelo art. 80, II e III, do CPC. O argumento é meramente retórico e divorciado do conjunto probatório, revelando intuito procrastinatório, com nítido abuso do direito de recorrer. Condenado o recorrente por litigância de má-fé, uma vez que alterou propositalmente a realidade fática, insistiu em nulidade inexistente e utilizou o recurso para retardar o cumprimento da obrigação já reconhecida judicialmente, incorrendo nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 80 do CPC, nos termos do art. 81 do mesmo diploma legal.
IV.DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Condenado o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, e art. 81 do Código de Processo Civil, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte recorrida.
11. Condeno o recorrente, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.